Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Na presente hipótese foi impetrado habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão civil do paciente.
2. Atendidos os requisitos previstos no art. 528 do CPC, inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente em virtude do não cumprimento de obrigação alimentar determinada por ordem judicial.
3. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, pois, diante de sua estrutura procedimental, exige prova pré-constituída. Por essa razão, não é a via adequada para a análise de fatos e exame de justificativas alegadas para justificar o não pagamento da prestação alimentícia.
4. Ordem denegada.